Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Processo : 0700122-97.2022.8.07.9000 DECISÃO Em análise à petição de id. 33381795. Após decisão desta relatoria (id. 32698426), deferindo a medida liminar para determinar o imediato restabelecimento da remuneração do impetrante, referente ao cargo por ele exercido antes de ser afastado cautelarmente, o autor retorna aos autos reclamando que “o DER/DF não efetuou o pagamento referente ao mês anterior, ou seja, o mês de fevereiro de 2022”. Requer ordem de pagamento da verba pretérita. O pedido não merece deferimento. A medida liminar foi analisada e deferida nos limites da pretensão pleiteada na petição inicial, isto é, conforme os pedidos constantes dos itens “a” e “b”. A propósito, os pedidos foram deduzidos em capítulo próprio, da seguinte forma (id. 32493723 – p. 17): Ante o exposto, requer seja acolhido o presente Mandado de Segurança para: a) Interromper a suspensão dos vencimentos do Impetrante junto ao Governo do Distrito Federal, em especial a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF, oficiando-se imediatamente ao òrgão empregador, com sede na Praça do Buriti, Zona Cívico Administrativa, Anexo do Palácio do Buriti, 15a, Brasília/DF, CEP 70.075-900. b) Acatar em sede de liminar o presente pedido para restabelecer os depósitos dos vencimentos do Impetrante, comunicando ao órgão competente por ofício. c) Ordenar o depósito dos vencimentos relativos ao mês de janeiro/2022, recebível em fevereiro/2022, o qual não foi disponibilizado, segundo documentos anexos. Já o pedido constante do item “c”, na forma como deduzido, constitui providência cuja análise é reservada para o julgamento do mérito deste writ. Se assim não fosse, não haveria falar na determinação liminar de pagamento retroativo de verba salarial, conforme orienta o precedente julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE LIMINAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. 1. Para que se determine, mediante liminar, a suspensão de penalidade aplicada a servidor público, em face de infração disciplinar apurada administrativamente, há inegável necessidade de que estejam plenamente caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. O ato administrativo que culmina com a aplicação da pena ao servidor público possui legitimidade relativa, a revelar que se presume verdadeiro e praticado conforme a lei, até prova inequívoca contrária. 3. A análise aprofundada da prova não pode e não deve ser realizada mediante cognição sumária, mas, diversamente, somente quando do julgamento do mérito da controvérsia. Fumus boni iuris afastado. 4. Embora a remuneração do servidor público possua caráter alimentar, sua privação momentânea, caso a segurança seja ao final concedida, poderá ser plenamente suplantada com o pagamento dos valores mensais atrasados, em face da notória solvabilidade do ente público. Periculum in mora rejeitado. Agravo regimental improvido. (AgRg no MS 18.304/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Primeira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 20/04/2012. Negritado) Ante o exposto, sem prejuízo de entendimento diverso quando do julgamento do mérito, indefiro o pedido em id. 33381795. Intime-se. Brasília – DF, 14 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator